Tribunal: STF
Processo: HC 100249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.NÃO DEMONSTRADA. MANIFESTA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA E DA PROVA: IMPROCEDÊNCIA. DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA.REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 


1. O temperamento da Súmula 691 somente pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando patente a transgressão às normas vigentes pela decisão questionada, sujeitando a pessoa a constrangimento não fundamentado no sistema jurídico, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Precedentes. 




2. Tanto na decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto na decisão ora agravada, há o reconhecimento da deficiência da instrução dos pedidos formulados pelos Impetrantes, o que impossibilitou, respectivamente, o deferimento de liminar na instância a quo e o seguimento da presente ação. 




3. Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 




4. Não se verifica, na espécie, a alegada deficiência na defesa do Paciente, especialmente porque teria ela se manifestado a contento nas duas instâncias de mérito, exteriorizando de forma fundamentada as teses defensivas para o fim de absolver o Paciente por ausência de provas. 




5. Não pode o Paciente valer-se de suposto prejuízo a que deu causa e, de acordo com a Súmula 523-STF, a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que, no caso, não foi demonstrado. 




6. A análise da ilegalidade da apreensão de determinadas provas e o exame da eventual insuficiência das provas que fundamentaram a condenação do Paciente impõe, na espécie vertente, revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 




7. Agravo regimental não provido.